Tribunal: TJBA
Processo: 8057182-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057182-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DAS NEVES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela de urgência. Indícios de abusividade contratual em encargos do período de normalidade. Mora descaracterizada. Possibilidade de depósito judicial dos valores controvertidos e pagamento direto dos valores incontroversos. Inclusão em cadastro de inadimplentes suspensa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, condicionando eventual concessão da medida ao pagamento direto ao credor do valor incontroverso e ao depósito judicial do valor controvertido. A parte recorrente sustenta estarem presentes os requisitos legais para concessão da medida e requer, liminarmente, a suspensão de descontos em conta corrente e a abstenção de negativação do nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se é possível suspender a exigibilidade integral da dívida e impedir a inscrição do nome da parte em cadastros restritivos, mediante depósito judicial dos valores controvertidos e pagamento dos valores incontroversos.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios de abusividade nos encargos remuneratórios cobrados no período de normalidade contratual, com taxas significativamente superiores à média de mercado.

4. A presença desses indícios enseja a plausibilidade do direito invocado, especialmente diante do entendimento do STJ, que admite a descaracterização da mora e a concessão de tutela provisória, mediante depósito das parcelas incontroversas (REsp 1.061.530/RS).

5. O perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes e pelos reflexos em sua vida civil e profissional, antes da análise judicial definitiva sobre a legalidade das cláusulas contratuais.

6. A jurisprudência tem adotado como solução equilibrada o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas e o depósito judicial dos valores controvertidos, medida que protege o consumidor sem inviabilizar o recebimento pelo credor.

7. A inscrição do nome em cadastros restritivos deve ser suspensa enquanto forem observadas as condições estabelecidas: pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados e depósito judicial do montante controvertido.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento
parcialmente
provido

para assegurar que seja realizado, pelo agravante, o depósito judicial dos valores controversos e o pagamento direto ao Banco, nos moldes contratados, dos valores tidos como incontroversos, devendo o agravante indicar tais valores nos autos originários, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, o agravado deverá emitir os respectivos boletos, com a adequação dos valores, no prazo de 10 (dez) dias, determinando-se que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, desde que realizados os pagamentos nos moldes acima delineados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8057182-16.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA AUXILIADORA DAS NEVES

e agravad
o

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.